Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-49.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DO “ANIMUS DIFAMANDI”. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DESCONFORMIDADE (ART. 41 DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime pela suposta prática dos crimes de difamação e injúria, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, com fundamento nos incisos II e III do art. 395 do CPP.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a querelante argumenta que a sentença incorreu em erro ao tratar como único um conjunto de fatos distintos, especialmente ignorando a autonomia de um segundo episódio ocorrido em 04/10/2024, no qual a querelada Maria do Carmo Gomes Ferreira enviou mensagens via WhatsApp com conteúdo ofensivo e calunioso, sugerindo falsamente que teria cometido crime de venda de terras em acampamentos. Sustenta que, conforme o art. 38 do CPP, cada fato típico autônomo possui prazo decadencial próprio, e que a queixa apresentada em 26/11/2024 é tempestiva em relação ao segundo fato, cujo prazo expiraria apenas em 04/04/2025. Assim, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que a queixa-crime seja recebida quanto ao último fato narrado.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 73077543).
5. A conduta descrita nos autos não configura o crime de difamação, pois a mensagem constante do ID 72528730 não imputa à querelante um fato determinado e concreto. Embora a linguagem utilizada seja contundente, não se verifica, na manifestação atribuída à querelada, a intenção de difamar a querelante perante a destinatária da mensagem. O teor da mensagem revela, na verdade, o propósito de reunir elementos que pudessem subsidiar eventual responsabilização penal da querelante, o que afasta a presença do dolo específico exigido para a tipificação do delito previsto no art. 139 do Código Penal.
6. Além disso, observa-se que a ausência de identificação da suposta destinatária da mensagem inviabiliza o cumprimento do disposto no art. 41 do CPP, que exige a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Nota-se que a querelante não indicou quem teria recebido a mensagem da querelada em 04/10/2024, o que impede a correlação com qualquer das testemunhas arroladas, comprometendo a ampla defesa e o contraditório.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.